Tribunal: TJBA
Processo: 8000148-16.2022.8.05.0218
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000148-16.2022.8.05.0218

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO MENDONCA PINTO ROLLEMBERG DE FARO MELO, RAFAEL TEMPORIN BUENO, THIAGO ZIONI GOMES

APELADO: QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
THIAGO ZIONI GOMES, MARCO AURELIO MENDONCA PINTO ROLLEMBERG DE FARO MELO, RAFAEL TEMPORIN BUENO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL DE MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS-DIFAL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 87/2015. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. TEMA 1266 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. INEXIGIBILIDADE EM TODO O EXERCÍCIO DE 2022. DEPÓSITOS JUDICIAIS. LEVANTAMENTO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA NÃO INTERVENÇÃO. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DA EMPRESA PROVIDO. JUIZO DE RETRATAÇÃO. ADEQUAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. MANTIDA A REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo
Estado da Bahia
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso fazendário e proveu o apelo da empresa
Qiagen Biotecnologia Brasil Ltda.
, reconhecendo a inexigibilidade do ICMS-DIFAL durante todo o exercício de 2022. Discute-se no recurso a adequação da fundamentação ao Tema nº 1.266 do STF e aos termos da modulação de efeitos fixada nas ADIs nº 7.066, 7.070 e 7.078, considerando que a ação originária foi ajuizada em
15/02/2022
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) adequar a fundamentação jurídica ao precedente vinculante do STF (Tema nº 1.266), que afastou a anterioridade anual para o DIFAL/ICMS; e (ii) definir o impacto da modulação de efeitos e da data de ajuizamento da ação (15/02/2022) na manutenção do resultado prático da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema nº 1.266 (RE 1.426.271)
e das
ADIs nº 7.066, 7.070 e 7.078
, fixou o entendimento de que a Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu novo tributo, mas apenas regulamentou o DIFAL, sujeitando-se exclusivamente à anterioridade nonagesimal (art. 150, III, “c”, CF).

A Corte Suprema, ao modular os efeitos nas referidas ADIs, estabeleceu que a eficácia da LC nº 190/2022 ocorre após 90 dias de sua publicação (05/01/2022), validando a cobrança a partir de abril de 2022, sem acolher a tese da anterioridade anual.

No caso concreto, a ação foi ajuizada em
15/02/2022
, momento em que a controvérsia jurídica ainda pendia de pacificação, e a decisão agravada, embora amparada em premissa de anterioridade anual agora superada, atingiu um resultado de inexigibilidade que deve ser preservado nos limites do dispositivo, procedendo-se apenas à retificação do suporte jurídico para alinhamento com o STF.

A manutenção do dispositivo de inexigibilidade para o exercício de 2022, apesar da nova orientação jurisprudencial sobre a anterioridade anual, justifica-se pela necessidade de adequação estrita da motivação sem reformatio in pejus ou alteração do desfecho consolidado na via monocrática, em atenção à segurança jurídica e à estabilidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese(s) de julgamento
:

A cobrança do DIFAL/ICMS, nos moldes da LC nº 190/2022, deve observar tão somente a anterioridade nonagesimal, conforme decidido pelo STF no Tema nº 1.266.

A modulação de efeitos proferida pelo STF nas ADIs nº 7.066, 7.070 e 7.078 confirma a incidência da regra de noventena, devendo a fundamentação das decisões locais ser adequada ao precedente obrigatório, ainda que mantido o resultado prático do julgamento anterior por razões de estabilidade processual.

Dispositivos legais relevantes citados
: Constituição Federal, art. 150, III, “b” e “c”. Lei Complementar nº 190/2022, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema nº 1.266 (RE 1.426.271), j. 26.02.2024; STF, ADIs nº 7.066, 7.070 e 7.078, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos de Agravo Interno no recurso de Apelação Cível nº
8000148-16.2022.8.05.0218
, em que figuram como Agravante o
ESTADO DA BAHIA
e como Agravada a
QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA. ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, procedendo apenas à adequação da fundamentação jurídica da decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01